Tribunal: STF
Processo: RE 100617
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM BASE NA
EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO FRAUDULENTA (ART-102, INC-II E ART-147,
INC-II, DO COD. CIVIL). INOCORRENCIA DE OFENSA AO DIREITO POSITIVO
FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (ART-322 DO
REGIMENTO INTERNO). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.